Tribunal: TJMT
Processo: 1016299-85.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Recurso Inominado: 1016299-85.2019.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO CRISTO REI – VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: BANCO PAN S/A
Recorrido: REINALDO CAMARGO DE OLIVEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 08/10/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONTRATAÇÃO APENAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há se falar em inépcia da inicial pela suposta ausência de especificação da cláusula contratual a ser revista. Isso porque não consta nenhum pedido de revisão de contrato, mas sim da própria anulação deste, como um todo, em razão de vício de consentimento no tocante à modalidade do mútuo/empréstimo firmado entre as partes.
2. A sentença decidiu a lide nos exatos contornos estabelecidos pela causa de pedir e pedidos constantes da exordial, razão pela qual não há se falar em julgamento extra petita. A necessidade de se declarar a nulidade do contrato na forma como pleiteada, ou seja, em sua integralidade, por suposto vício de consentimento quanto à modalidade do empréstimo/mútuo bancário firmado entre as partes, por óbvio, perpassa pela necessidade de análise de sua (i)legalidade, notadamente no que se refere à observância, pela instituição bancária, do direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.
3. Afasto a preliminar de decadência vez que se trata de contrato de trato sucessivo, cuja prestação se renova em prestações singulares ou sucessivas, em períodos consecutivos, ou seja, o direito do autor é renovado a cada desconto.
4. Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula pela desconstituição da relação jurídica e reparação por danos morais, ao argumento de ter sido induzido em erro pela instituição financeira Recorrente ao contratar o serviço de empréstimo consignado e lhe cobrar pelo serviço de cartão de crédito - RMC, mediante descontos mensais em seus proventos.
5. Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”, devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).
7. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016299-85.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 292.977.961-68 (RECORRIDO), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020